Tribunal: TJMT
Processo: 1083708-08.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083708-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NASCIMENTO LOPES DA SILVA - CPF: 851.540.241-68 (RECORRIDO), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO - CPF: 120.199.788-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. OBRA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRAZO DE 60 DIAS NO CASO DE OBRAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA EM TENSÃO MENOR QUE 2,3 KV NOS TERMOS DO ART. 88, II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N° 1000/2021. SENTENÇA QUE ESTIPULOU PRAZO DE 15 DIAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer para determinar à concessionária de energia elétrica a realização de obra de conexão em propriedade rural no prazo de 15 dias. A recorrente sustenta a necessidade de observância do prazo regulamentar previsto na Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021 para execução de obras na rede de distribuição aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se o prazo judicialmente fixado para conclusão de obra de conexão de energia elétrica em zona rural pode divergir do prazo regulamentar de até 60 dias previsto no art. 88, II, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e consumidor submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3º do referido dispositivo. Restou demonstrada a formulação de múltiplos pedidos administrativos de conexão de energia elétrica na propriedade rural do consumidor, sem comprovação do efetivo cumprimento pela concessionária. A alegação de impossibilidade de acesso ao local em razão de alagamento não foi comprovada de forma inequívoca, inexistindo demonstração da permanência do alegado impedimento. O art. 88, II, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021 estabelece prazo de até 60 dias para conclusão de obras de conexão em rede de distribuição aérea em tensão inferior a 2,3 KV, incluindo instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente. A fixação judicial de prazo de 15 dias para execução da obra desconsidera o parâmetro técnico-regulatório estabelecido pela ANEEL, impondo-se a adequação da sentença ao prazo legalmente previsto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

A execução de obra de conexão de energia elétrica em rede de distribuição aérea com tensão inferior a 2,3 KV deve observar o prazo de até 60 dias previsto no art. 88, II, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A fixação judicial de prazo inferior ao regulamentar exige fundamento técnico específico que justifique o afastamento da norma administrativa aplicável.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021, art. 88, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350951455 – reclamação nº 1083708-08.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que deferiu parcialmente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- pedidos de conexão de energia na propriedade rural do Recorrido conforme protocolos de n°
246290317, n° 261960678, n 257815088 e n° 240843601 (id. 350951438); - ausência de cumprimento do pedido por parte da Recorrente; - alegação de alagamento no local que impediria o acesso da reclamada ao local; - ausência de demonstração inequívoca de tal impedimento e da permanência da condição; - sentença que determinou a realização da obra de conexão em 15 dias, sem observar os prazos previstos no art. 88 da Resolução Normativa ANEEL n° 1000/2021.

- Dos prazos.

Nos termos do art. 88, II, da Resolução Normativa ANEEL n° 1000/2021, observa-se que o prazo previsto para conclusão de obras de conexão na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 KV
(conforme observado na contestação – id. 350951451)
, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente é de até 60
(sessenta)
dias.

No caso, verifica-se que a sentença de primeiro grau determinou a conclusão de tal obra no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse sentido, necessária a reforma da decisão para alterar o prazo de conclusão da conexão para 60 dias, em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL n° 1000/2021.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para alterar o prazo para conclusão da obra de conexão para 60 dias, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026